Tribunal: TJMT
Processo: 1022664-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos, etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por OSVALDO PEDRO TESSELE e EVA SOELI TESSELE através da petição de ID 115167971, contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança em epígrafe n. 1022664-93.2021.8.11.0000, onde figura como parte contrária1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista ser contraditória, pois o indeferimento liminar do Mandado de Segurança está fundamentado no não cabimento do Writ, todavia, há no voto a menção de recurso específico aplicável ao caso em tela (Embargos de declaração, Recurso Especial e Extraordinário), os quais igualmente não se encaixam nas exigências legais, inexistindo recurso cabível que não seja o Mandado de segurança.
Alega que a penhora no rosto dos autos realizada anteriormente ao pedido de recuperação judicial não está sujeita ao juízo Recuperacional, haja vista que, não integra o patrimônio da empresa, constituindo a ordem de penhor a ato jurídico perfeito e acabado
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, motivou seu entendimento no sentido de que do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico.
Para melhor esclarecimento, segue a transcrição dos trechos pertinentes:
“(...).
Na hipótese dos autos, verifica-se que a impetrante pretende desconstituir o julgamento proferido nos autos do RAI 1012342-14.2021.8.11.0000 em face da arguição de nulidades absolutas, quais sejam violação da coisa julgada e de devido processo legal.
Nada obstante o arrazoado, na fase atual do referido agravo instrumental, entende-se incabível a utilização do writ porque o acórdão emanado da 1a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça ainda está sujeito a recurso específico.
Dessa forma, seja na qualidade de parte atingida pelos efeitos da decisão ou de terceiro interessado, poderia o impetrante suscitar – em qualquer tempo e grau de jurisdição – a deliberação dessas questões pela própria autoridade nominada como coatora, inclusive através de embargos de declaração com efeitos infringentes.
Aliás, publicada referida decisão em 29/11/2021 (segunda-feira) no Diário da Justiça Eletrônico, Edição no 9513, quando da impetração (13/12/2021) ainda se encontrava em curso o prazo dos aclaratórios e, atualmente, do recurso especial e extraordinário.
Tal situação revela que este remédio constitucional é utilizado como sucedâneo recursal, fazendo incidir o disposto na Súmula no 267 do colendo Supremo Tribunal Federal de que “não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”
Como dito há a possibilidade de interposição do competente recurso de Embargos de Declaração, no qual há a possibilidade de modificação do agravo pelo Colegiado, alcançando-se, dessarte, o pleito almejado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTA CORTE SUPERIOR - REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE - HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1.- Não se pode admitir o mandado de segurança impetrado contra ato judicial quando: a) não haja juntada do inteiro teor do acórdão impugnado; b) não comprovada pelo impetrante a tempestividade do writ; c) não patenteada nenhuma teratologia no julgamento do feito e; d) caracterizada a natureza de sucedâneo recursal (Súmula 267/STF). 2.- Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no MS: 20981 DF 2014/0108394-3, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 06/08/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 20/08/2014)
Aliás, como já assinalado na ocasião, não se ignora que a moderna jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a impetração do mandamus quando se tratar de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal ou abusiva, capaz de causar dano irreparável e em face da qual não caiba recurso com efeito suspensivo.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
"MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO DO WRIT. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público. 2. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado combatido. 3. (...)" (AgRg no MS 19.402/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em 01/02/2013, DJe 18/02/2013).
Mesmo assim, após analisar as considerações tecidas pelas Embargantes, verifica-se a ausência de excepcionalidade que justifique a impetração do mandamus.
Por decisão teratológica se compreende aquela absolutamente ilegal, claramente sem fundamentos ou grosseiramente desarrazoada.
Na hipótese em questão, a decisão ora impugnada foi proferida após uma detalhada análise dos autos do pedido de recuperação judicial e da execução e dos documentos que o instruíram, concluindo pela existência de interdependência entre o crédito que os embargantes pretendem levantar e a empresa em recuperação judicial, o que justifica a manutenção do depósito judicial até ulterior deliberação do juízo recuperacional.
Como asseverado na decisão embargada, o Juízo em que tramita a Recuperação Judicial é o competente pelo controle dos atos de constrição patrimonial das empresas recuperandas, ainda que exista penhora anterior, senão vejamos:
“Aliás, o entendimento de que os créditos que foram objeto de penhora e arresto, antes mesmo de ser apresentado pedido de recuperação judicial, não se sujeitam ao Juízo da Recuperação Judicial está em franco desacordo com a posição do mencionado Tribunal Superior:
“Também é certo que, consoante já decidido pela Segunda Seção deste Tribunal, o fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. Nesse sentido: CC 100.922/SP (DJe 26/06/2009) e CC 111.614/DF (DJe 19/06/2013). Frise-se que o entendimento até aqui assentado “não confere efeitos ex tunc à decisão que defere o processamento da recuperação judicial, pois a penhora anteriormente efetuada [...] permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos.” (STJ - AgInt no REsp 1814187/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)
Reconhecida a prioridade no pagamento e a correção da forma que deve ser feito, qualquer incursão sobre a matéria, devidamente fundamentada, importaria em violação à garantia do juiz natural, transformando um órgão francionário (Turma de Câmaras Reunidas) como instância revisora doutro (Câmara Cível).”
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para o arquivamento deste incidente.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =